Tribunal: TJMT
Processo: 1044515-36.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044515-36.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIANE ARAUJO SIMOES PASSOS - CPF: 623.276.232-00 (APELADO), VALDEMIR BENEDITO LEITE - CPF: 453.700.361-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/3762-44 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0037-10 (APELANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/3762-44 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – ÓBITO DO SEGURADO, ESPOSO DA BENEFICIÁRIA – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE (TRANSPLANTE DE RIM) – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O FALECIMENTO DECORREU DIRETAMENTE DA DOENÇA PREEXISTENTE – MORTE QUE SE DEU EM DECORRÊNCIA DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA DEVIDO A ASPERGILOSE (DOENÇA FÚNGICA PULMONAR) – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO
.

A contratação do seguro prestamista dá ao segurado e seus beneficiários a convicção de que, em caso de morte ou invalidez permanente, este quitaria o saldo devedor do contrato.

A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houver a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado (Súmula 609 do STJ).

O silêncio do segurado acerca das enfermidades preexistentes no questionário de risco não enseja a aplicação da pena do art. 766 do CC quando a informação sonegada não der causa ao dano, ou seja, não guardar relação direta com o sinistro gerado.

Ultrapassa o mero aborrecimento a recusa indevida e por longo prazo de cobertura securitária com base em alegações infundadas e sem o menor respaldo seja em documentos médicos, seja na interpretação de cláusulas contratuais, razão pela qual é devida a indenização por danos morais.

Não comporta redução o valor arbitrado a título de indenização em valor razoável.

Por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser definidos em fase de liquidação de sentença, conforme disciplina o artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança para Pagamento de Seguro de Vida c/c. Indenização por Dano Moral no 1044515-36.2019.8.11.0041, movida por FABIANE ARAUJO SIMOES PASSOS, julgou procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação.

E, de consequência, condeno a Seguradora requerida, Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, ao pagamento de indenização em favor da requerente Fabiane Araújo Dimões Passos, diante da morte do segurado Sr. Alex de Carvalho Passos.

E diante disso, deve a Seguradora proceder a amortização de eventual saldo devedor do contrato de financiamento no 000791838-0 firmado junto ao requerido Banco Bradesco S.A., calculado a partir da data caracterizadora do sinistro (morte), 30/07/2019.

Na fase de liquidação de sentença, deverá ser apurado todos os pagamentos das parcelas realizadas pela autora, contados a partir do falecimento do segurado (30/07/2019), devendo o banco requerido restituir à autora as referidas parcelas adimplidas contados de cada desembolso, devidamente corrigidas, com juros de 1% (um por cento) ao mês até o pagamento.

Condeno a Seguradora requerida ao pagamento pelos danos morais causados pela situação vivenciada pela autora, na forma pleiteada, no montante justo de R$15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos monetariamente, a partir da citação e acrescidos dos juros legais (art. 406 do Código Civil).

Condeno os requeridos, Seguradora e Banco, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, para cada um dos requeridos, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.

Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.”
(Id. 226464731 - Pág. 10/11)

Em suas razões, de Id. 10978965, o recorrente defende a comprovação da má-fé do segurado quando da contratação da apólice, posto que teria omitido doença pré-existente, sendo, portanto, legítima a sua negativa de pagamento.

Afirma que o contrato de seguro foi firmado em 05/02/2016 e o segurado omitiu ser portador de Doença Renal Crônica com realização de transplante renal no momento da contratação do seguro, declarando que teve prévio conhecimento aos termos do seguro, que gozava de boa condição de saúde, e que não portava doenças de rim.

Esclarece que o segurado foi devidamente informado que declarações inexatas ou omissões poderiam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, podendo provocar a perda do direito à garantia do seguro.

Ressalta ser inviável à seguradora a exigência, no ato da contratação, a realização de exames prévios do corpo inteiro da parte contratante, pois agiria em sentido oposto ao que preceituam os arts. 219, 422 e 765, do CC, em decorrência da presunção da veracidade e da boa-fé.

Aduz que inexistem danos morais passíveis de indenização, uma vez que não praticou ato ilícito algum.

Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, caso assim não entenda, protesta que seja aclarado o dispositivo da decisão para que a condenação seja limitada à amortização de 51,21% do saldo devedor do financiamento, referente a
quota
parte do
de cujus
, conforme pleito autoral e, ainda, afastados ou reduzidos os danos morais e modificada a base de cálculo dos honorários advocatícios para o valor da condenação.

Em contrarrazões, de Id. 226464741, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia decorre do cumprimento do contrato de seguro de vida prestamista em contrato de financiamento imobiliário, com o pagamento da indenização avençada em virtude da ocorrência do sinistro, morte do segurado.

Opõe-se o banco apelante afirmando que o óbito do segurado foi decorrente de doenças preexistentes não informadas no momento da contratação, o que caracterizaria a sua má-fé.

Pois bem.

No ponto, adianto que o recurso não comporta provimento.

Sabe-se que o segurado e a seguradora são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes (art. 765, do Código Civil).

E ainda, se o contratante, per si, ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito a garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido (artigo 766, do Código Civil).

In casu
, no entanto, não se vislumbra qualquer indício de que o contratante tenha ocultado, maliciosamente, o seu real estado de saúde quando da contratação do seguro.

Não há comprovação de que o segurado possuía doença relacionada com a causa direta da morte no momento da contratação, ônus que incumbia à parte demandada, a teor do que dispõe o artigo 373, II, do CPC.

A certidão de óbito aponta como causa do falecimento do segurado:

Por sua vez, na declaração de
causa

mortis
prestada pelo médico que acompanhou o tratamento do
de cujus
o falecimento se deu diretamente em decorrência de INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA, tendo como causa antecedente ASPERGILOSE PULMONAR.

Confira-se:

Portanto, ainda que o segurado, antes da celebração do contrato, fosse portador de Transplante Renal em uso de Imunossupressores, não há como concluir que tal morbidade esteja diretamente ligada com o seu falecimento, até mesmo porque o médico especialista consignou na declaração “PARTE II” que tais fatores
“contribuiram para a morte,
porém não relacionados com a doença, ou o estado que a produziu
.”
(Id. 226464712 - Pág. 19).

Desse modo, o óbito não decorreu de qualquer doença preexistente à assinatura do contrato de seguro, nem mesmo de causas que o segurado pudesse conhecer (Aspergilose - doença fúngica pulmonar), tendo resultado diretamente na insuficiência respiratória aguda.

E, como já consignado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“o silêncio do segurado acerca da enfermidade preexistente no questionário de risco não enseja a aplicação da pena do art. 766 do CC, já que a informação sonegada em nada concorreu para a ocorrência do dano, não guardando relação com o sinistro gerado. Inteligência do enunciado no 585 da VII Jornada de Direito Civil.”
(STJ - REsp: 1673368 MG 2017/0074992-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2017)

Ainda que assim não fosse, a indenização seria devida porquanto a seguradora aceitou a proposta e os pagamentos realizados pelo segurado sem dele exigir exames ou qualquer atestado de saúde.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO E CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 765 E 766, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO CONTRATANTE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. O acolhimento da pretensão recursal da alegada ausência de boa-fé da segurada demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.2. É assente na jurisprudência do STJ que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada.3. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp 1149926/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018).

Assim, constatado nos autos que não foram exigidos exames médicos prévios à contratação do seguro e não tendo sido demonstrada a má-fé do segurado, ou seja, sua intenção de fraudar o contrato de seguro, é ilícita a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente.

A seguradora apelante alega que, em caso de manutenção da sentença, a condenação deve ser modificada para se ater aos limites do seguro firmado.

Quanto ao ponto, falta interesse recursal, pois ao ser acolhido o pleito autoral, por corolário lógico, a
“indenização do seguro perfaz o importe de 51,21% que deve ser pago na forma de amortização do saldo remanescente do financiamento do imóvel”
(Id. 226462794 - Pág. 8).

O apelante também se insurge contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto não há ato ilícito praticado pela recusa de pagamento da cobertura securitária.

Sabe-se que o mero descumprimento contratual ou a falha na execução dos contratos, por si só, não justifica a condenação ao pagamento de danos morais, a não ser quando comprovada situação excepcional de ofensa a direito de personalidade, dignidade ou grave desconsideração.

O que se observa no caso, é que a negativa da seguradora e a via crucis da autora para buscar o recebimento da apólice na via administrativa causou inegável abalo emocional, aliado à demora injustificada do pagamento da importância contida na apólice, já que foi obrigada a recorrer ao Judiciário para obter seu direito.

A situação ultrapassa o mero dissabor, mormente se se considerar que as requeridas não se recusaram ao pagamento da indenização em regular exercício de direito ou mesmo por possível interpretação de cláusula contratual, pois estava obrigada por contrato a pagar o valor do seguro.

Desse modo, restaram demonstrados todos os pressupostos para a reparação por ato ilícito (nexo causal, culpa e dano).

Posto isso, configurada a ilicitude que deu origem ao dano moral, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.

Também não há falar-se em redução do valor arbitrado a título de danos morais, porquanto fixados em valor razoável e proporcional (R$15.000,00), compensando os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito.

Por fim, quanto à base de fixação dos honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser definidos em fase de liquidação de sentença, conforme disciplina o artigo 85 , § 4o , inciso II , do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso em parte e, nesta,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para que os honorários advocatícios sejam fixados em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do CPC.

Inaplicáveis as disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024